Tribunal: TJDFT
Processo: 0762923-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal.

2. A embargante aduz que, sendo irrisório o valor atribuído à causa, não há como o montante ser adotado como base de cálculo para a fixação de honorários advocatícios de sucumbência. Entende, assim, que o julgado incorreu em omissão quanto à aplicação dos §§ 8o e 8o-A do art. 85 do CPC.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, inexiste omissão a ser sanada. Os honorários advocatícios foram fixados sobre o valor da condenação com suporte no artigo 55 da Lei 9.099/95 que assim dispõe: “(...) Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.” Quanto às regras estabelecidas no Código de Processo Civil, somente se aplicam supletivamente nos Juizados Especiais. Ressalte-se que, em julgamento de caso semelhante, restou consignado que “Na casuística, verifica-se que o valor atribuído à causa foi de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), não havendo, portanto, lacuna normativa a justificar fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa (art. 85, §§ 2o e 8o, CPC) em tais casos, o que culminaria com a preterição da regra geral estabelecida no art. 55 da Lei 9.099/95 que rege a tramitação das causas predominantemente de pequeno valor.” (Acórdão 1871462, 07720124820238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/6/2024, publicado no PJe: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

6. O descontentamento da parte com o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais não caracteriza omissão. Além disso, os honorários advocatícios foram fixados no percentual do valor da condenação e não no valor da causa, inexistindo reparo a ser feito, pois observado o disposto no artigo 55, caput, da lei 9.099/95.

7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.